Tribunal: CVM
Processo: SP-2005-00371
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-06-14
Data de publicação: 2006-06-14

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No SP2005/0371
Acusados:
Ágora Sênior CTVM S.A.
Ricardo Miguel Stabile
Ementa:
Não manutenção de cadastro de cliente atualizado, em suposta infração ao
art. 3o da Instrução CVM no 220/94. Absolvição.
Intermediação de operações no mercado de opções sem a celebração de
contrato específico com o cliente, configurando-se a infração ao art. 12 da
Instrução CVM no 14/80. Advertência.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos decidiu:
1- absolver ambos os acusados da imputação de violação do artigo 3o da
Instrução CVM no 220/94; e
2- condená-los à pena de advertência por infração ao disposto no artigo 12
da Instrução CVM no 14/80.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Realizou sustentação oral o advogado Julian Fonseca Peña Chediak, representante legal dos indiciados
Presente à sessão de julgamento a procuradora-federal Julya Sotto Mayor Wellisch, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Pedro Oliva Marcilio de Sousa, relator, Wladimir Castelo Branco Castro,
Sergio Weguelin e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 14 de junho de 2006.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
Relatório
01. Trata-se de Termo de Acusação (fls. 789 a 796) apresentado pela Superintendência de Relações com o Mercado
e Intermediários ("SMI") em face de Ágora Senior Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (" Corretora") e
Ricardo Miguel Stabile, na qualidade de diretor da Corretora.
02. Este processo decorre de constatações feitas no âmbito do Processo RJ 2002/4608, o qual tinha por escopo
apurar a responsabilidade pela realização de operações a termo em nome de Jazimar Guimarães Domingues
("Investidor").
Dos Fatos
1/5

03. Em 19.06.2002, o Investidor encaminhou reclamação à CVM contra a Corretora (fls. 1 a 3), alegando que esta se
recusava a transferir ações de titularidade do Investidor para a custódia da Corretora Nacional de Fundos Públicos
Ltda.
04. A Corretora, em resposta aos OFÍCIO/CVM/SOI/GOI-1/797/2002 e OFÍCIO/CVM/SOI/GOI-1/893/2002 (fls. 4 e 11),
prestou esclarecimentos e encaminhou cópias de diversos documentos, tais como: ficha cadastral, extrato financeiro,
extrato de movimentação de carteira, notas de corretagem, e outros documentos relacionados às operações feitas em
nome do Investidor.
05. A Corretora declarou que o Investidor, a partir de março de 2002, passou a dar ordens para realização de
operações a termo e com opções, ambas no mercado a prazo. Após sucessivas perdas decorrentes dessas
operações e vislumbrando que o processo de declínio de preços do mercado não seria revertido, o Investidor teria
passado a alegar que não tinha dado ordem alguma para operações no mercado a prazo.
06. A Corretora, no intuito de cobrir o débito do Investidor, resultante das perdas nas operações no mercado de
opções, iniciou um processo de liquidação de suas posições, restando ainda a receber de seu cliente o valor de R$
22.869,40.
07. Quando da reclamação feita pelo Investidor à CVM, a Gerência de Análise de Negócios (" GMN"), com o intuito de
esclarecer a atuação do Investidor e da Corretora, determinou que fosse feita inspeção na Corretora, na Corretora
Nacional de Fundos Públicos Ltda. e no escritório de advocacia que representava o Investidor (fl. 37).
08. O trabalho de inspeção analisou tanto questões formais quanto de mérito, decorrentes da reclamação feita pelo
Investidor.
Inspeção: Análise das Questões de Mérito da Reclamação
09. De acordo com o Relatório de Inspeção, o Investidor afirmou que, em abril de 2002, recebeu extrato de
movimentação da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo ("Bovespa"), o qual demonstrava grande quantidade de
operações realizadas em seu nome no mercado a termo e com opções, sem o seu consentimento. As operações em
questão teriam sido realizadas por seu assessor, o agente autônomo Morival Dias de Souza (devidamente
credenciado pela Corretora), a quem jamais teria dado ordem para a realização dessas operações.
10. A Inspeção teve acesso a cópia do relatório de auditoria da Bovespa (fls. 613 a 628), o qual detalha as operações
realizadas em nome do Investidor. De acordo com este relatório, as ações reclamadas pelo Investidor foram vendidas
pela Corretora com o intuito de cobrir o débito de seu cliente, decorrente de prejuízos verificados em operações
realizadas no mercado a termo e de opções.
11. A Inspeção, diante da insuficiência de provas documentais, intimou todas as pessoas envolvidas nos fatos para
prestar esclarecimentos. Ouvidas as declarações de todos os intimados (fls. 638 a 663), os inspetores concluíram que,
"apesar de não ser possível comprovar a participação do Sr. Jazimar, havia indícios de que esse investidor poderia ter
sido a pessoa que efetivamente autorizou e ordenou os negócios." (fl. 771). Esses indícios eram os seguintes:
i. Em 19.04.2003, o Investidor realizou transferência de 1.500.000 ações Brasil Telecom Par-PN da Corretora
Nacional de Fundos Públicos Ltda. para a Corretora e, embora tenha alegado que se destinava a cobrir a
dívida indevida e evitar que seu nome fosse enviado para o Serasa, essa transferência substituiu outras
garantias e foi feita na data de liquidação própria para rolagem de termos contratados anteriormente.
ii. Todos os informativos ANA e as faturas referentes às operações em questão foram enviados para o endereço
residencial do Investidor, que é o mesmo há anos, sem que tenha havido registro de devoluções.
iii. O Investidor é uma pessoa esclarecida, que atuava com ações há muito tempo e, conforme ele próprio
declarou, tinha grande experiência no mercado de valores mobiliários.
iv. Não foram observados indícios de motivação por parte da Corretora para realizar as operações com intenção
de fraudar seu cliente. A saber: (a) somente foram efetuadas compras de termos, (b) o volume de corretagem
foi relativamente baixo, de R$ 7.946,60, e (c) o agente autônomo que assessorava o Investidor estava
credenciado pela Corretora e atuava no mercado há mais de trinta anos, não havendo conhecimento de ilícitos
praticados.
12. Corroborando a conclusão da Inspeção, o relatório de auditoria da Bovespa também não determinou o nome do
responsável pelas operações em questão: "não se pode assegurar que as operações realizadas em nome do
reclamante, nos mercados a termo e de opções, ocorreram à sua revelia ou se tiveram sua participação." (fl. 628).
2/5

Inspeção: Análise de Questões Formais contidas na Reclamação
13. Na ocasião em que os inspetores da CVM visitaram as instalações da Corretora, foi solicitada cópia de toda a
documentação que embasou a realização dos negócios contestados pelo Investidor, inclusive cópia do contrato para
a realização de operações nos mercados de realização futura.
14. A Corretora, em resposta à Intimação SFI/GFE-6/01/2003 (fls. 576 a 579), admitiu a falta de celebração do
contrato que permitiria a realização de operações nos mercados a termo, futuro e de opções, em nome do Investidor.
A justificativa apresentada para essa irregularidade foi a de que "O curto espaço temporal que permeou a
transferência dos clientes da Exata Corretora para a Ágora Senior e a ocorrência dos fatos que compõe a contenda
em questão impossibilitou a regularização cadastral deste senhor (...)" (fl. 576).
15. Mesmo sem a assinatura do contrato específico, a Corretora realizou operações nos mercados de opções e a
termo, em nome do Investidor, conforme ficou demonstrado pelo relatório de auditoria da Bovespa (fls. 613 a 628).
16. O Termo de Acusação considerou que, ao intermediar os negócios contestados pelo Investidor, a Corretora
desrespeitou a exigência normativa de contrato específico para operação no mercado de opções, conforme o art. 121
da Instrução 14/80. O descumprimento dessa disposição teria feito com que a Corretora tivesse incorrido em infração
de natureza grave, conforme o art. 142 da mesma Instrução.
17. Além disso, o Termo de Acusação também concluiu, com base nas constatações da Inspeção, que o
cadastro do Investidor encontrava-se desatualizado.
18. Ele foi cadastrado na Corretora Exata S.A. CTVM (" Exata"), em 29.07.2000 (fls. 580 e 581), e, em 28.09.2001, em
razão de uma associação operacional, sua conta de custódia foi transferida para a Corretora (fl. 582). Entretanto, as
operações em questão foram realizadas, aproximadamente 6 meses depois da transferência de suas ações para a
custódia da Corretora, ainda amparadas pela ficha cadastral assinada pelo Investidor na Exata, o que caracterizaria a
infração ao disposto no art. 3o3 da Instrução 220/94.
Ministério Público e Ação Judicial
19. O Investidor, concomitantemente ao envio à CVM da reclamação que deu ensejo ao presente procedimento,
encaminhou ao Ministério Público Federal do Rio de Janeiro ("MPF") uma "solicitação de procedimentos cabíveis à
espécie", anexando cópia da carta que enviara à Corretora solicitando a transferência de suas ações (fls. 07 a 09).
20. O MPF, por sua vez, encaminhou ofício à CVM, em 10.07.2002, requerendo que se procedesse às apurações
necessárias e que fosse enviada cópia integral do procedimento, após concluídas as investigações. No entanto, a
CVM, por meio da Procuradoria Federal Especializada ("PFE"), respondeu à solicitação do MPF, em 21.07.2004, da
seguinte maneira: "(...) diante da ausência de indícios da prática de crime definido em lei como de ação penal pública,
esta Autarquia está impossibilitada de fornecer as cópias requeridas, nos termos do art. 9o da Lei Complementar no
105/2001" (fl. 765).
21. Em 18.10.2002, o Investidor, através de seus advogados, ingressou contra a Corretora, a Bovespa e a CVM com
uma "Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Responsabilidade Civil em Danos Morais e Patrimoniais" , a
qual tramita na 16a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro (fls. 271 a 291). A peça inicial desta
ação expõe os motivos pelos quais a CVM foi incluída no pólo passivo do litígio: "(...) a Segunda-Ré [CVM] foi omissa
no seu dever de fiscalizar as operações da corretora Agora-Senior, permitindo a ocorrência do dano ao Autor, sendo
assim, é cristalina sua co-obrigação de indenizá-lo." (fl. 279).
22. No entanto, durante a inspeção ao escritório dos patronos do Investidor, o advogado Jan Przewodowski afirmou
que somente havia incluído a CVM no pólo passivo dessa ação para garantir mais agilidade ao processo.
Das Responsabilidades
23. Em decorrência dos fatos acima descritos, a SMI imputou aos indiciados Ágora Senior Corretora de Títulos e
Valores Mobiliários e seu diretor Ricardo Miguel Stabile a responsabilidade pela falta de manutenção de cadastro de
cliente atualizado, em infração ao disposto no art. 3o da Instrução 220/94, e pela operação com cliente no mercado de
opções sem que tivesse sido celebrado o respectivo contrato padrão, descumprindo o art. 12 da Instrução 14/80.
Das Defesas
24. Os acusados foram devidamente intimados em 23.12.2005, tendo protocolado suas defesas, em uma única peça,
tempestivamente, em 24.01.2006.
3/5

25. Primeiramente, os acusados expuseram os fatos que deram origem ao processo. Alegaram que tudo teve início
com as reiteradas tentativas, por parte do cliente Jazimar Guimarães Domingues, de perceber uma reparação por um
prejuízo causado não pela Corretora, mas em razão de algumas operações mal sucedidas em mercado de renda
variável.
26. De acordo com os indiciados, depois de cumpridas diversas etapas de investigação por parte da CVM, concluiu-se
pela inexistência de qualquer razão meritória nas denúncias e reclamações do cliente da Corretora.
27. Ainda segundo os defendentes, para que fosse justificada "toda a movimentação da máquina estatal que se
seguiu à improcedente reclamação" (fl. 838), a SMI apresentou Termo de Acusação, imputando aos acusados a
infração ao dever de manter o cadastro de cliente atualizado e por intermediarem operações de cliente no mercado de
opções, sem que o devido contrato formal tivesse sido celebrado.
28. Os acusados visaram demonstrar a diligência contida em suas atuações através da alegação da realização de
investimentos, que somariam o montante de aproximadamente R$ 1.000.000,00, nas áreas de auditoria de sistemas,
auditorias operacionais, sistemas de controles internos e compliance, e automação de controles internos das
operações.
29. Quanto à acusação de desatualização da base cadastral da Corretora, os indiciados alegaram que não houve
descumprimento das normas vigentes, tendo em vista que, conforme exarado pela própria CVM, "o mandamento
contido no art. 3o, da Instrução CVM no 220, de 15 de setembro de 1994 se direciona às bolsas de valores e não às
sociedades corretoras e seus administradores." (fl. 839).
30. Além disso, seria patente o zelo dos acusados quanto à atualização cadastral, já que a própria Bovespa teria
reconhecido a inexigibilidade de conduta diversa, quando do aproveitamento do cadastro de clientes da Exata.
31. Já quanto à acusação de inexistência de contrato, entre a Corretora e seu cliente, que formalizasse a autorização
para intermediação de operações no mercado de opções, os defendentes alegaram que o cliente já possuía
conhecimento das regras pertinentes à negociação em mercado de opções, pois havia assinado contrato padrão para
esse fim com a Corretora Nacional de Fundos Públicos Ltda.
32. Adicionalmente, esse vício formal constituiria um mero erro humano, sem qualquer conseqüência mais grave,
razão pela qual não caberia aplicação de penalidade maior do que a já sofrida pelos ora acusados, com a instauração
deste processo administrativo.
33. Por fim, os acusados apontaram o fato de que a responsabilidade em processos disciplinares é subjetiva e que
não se poderia exigir do indiciado Ricardo Miguel Stabile conduta mais diligente do que a que demonstrou ter,
objetivando o cumprimento dos normativos expedidos pela CVM.
É o relatório.
Voto
34. Trata-se de processo em que a Corretora e seu diretor de bolsa são acusados de manutenção de cadastro de
cliente desatualizado e de intermediação de operações no mercado de opções sem a celebração de contrato
específico com o cliente.
35. Quanto à primeira acusação, conforme apontado pela defesa, o mandamento contido no art. 3o da Instrução
220/94 é dirigido especificamente às bolsas de valores, e não às sociedades corretoras. Esse entendimento já foi
pacificado por este Colegiado (ver IA SP 2001/034, IA SP 2001/240 e PAS RJ 2003/0823, dentre outros). Assim,
deve-se absolver os acusados dessa imputação.
36. No que diz respeito à segunda acusação, os defendentes admitiram a inexistência de contrato padrão que
autorizaria a Corretora a realizar operações, no mercado de opções, em nome de seu cliente. No entanto, alegaram
que este cliente já era conhecedor das normas que regulam o mercado de opções e que não tiveram tempo hábil para
efetuar seu recadastramento, já que se tratava de cliente originário da Exata, cujo cadastro de clientes foi aproveitado
pela Corretora.
37. A falta de contrato para negociação com derivativos não se equipara com a falta de atualização da ficha cadastral,
mas sim com a ausência dessa ficha. Por isso, a falta desse contrato não pode ser justificada pela desatualização de
ficha cadastral, pois as corretoras, ao receberem ordens para operação no mercado de derivativos, devem proceder à
verificação da existência de contrato que as autorizem a intermediar aqueles negócios. Assim, a Corretora, ao não
criar um procedimento para averiguar se os cadastros dos clientes recepcionados permitiam a realização de
4/5

operações no mercado futuro, assumiu, de forma consciente, um risco de que operações fossem realizadas sem a
apropriada documentação, razão pela qual resta configurada a infração ao disposto no art. 12 da Instrução 14/80.
38. A falta do procedimento de averiguação de existência de contrato para operação com derivativos é que torna o
diretor da Corretora, Ricardo Miguel Stabile, responsável administrativamente pela falha ocorrida.
39. Por fim, vale lembrar que no Processo Administrativo Sancionador RJ 2005/2918 (suposto precedente citado pela
defesa), absolveu-se a Corretora e seu diretor da acusação de não atualização de cadastro, devido ao
reconhecimento do esforço empregado no sentido de proceder à atualização das fichas cadastrais aproveitadas de
outra corretora no menor tempo possível. Entretanto, aquele caso tratava somente de desatualização de cadastro, não
tendo sido efetuadas, até onde se sabe, operações com derivativos sem o respectivo contrato padrão, motivo pelo
qual não se aproveita aquela decisão a esta.
Conclusões
40. Tendo em vista as razões expostas, voto pela aplicação de pena de advertência aos acusados Ágora Senior
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Ricardo Miguel Stabile.
É como voto.
Rio de Janeiro, 14 de junho de 2006.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-Relator
1 "Art. 12 - A corretora só poderá operar com clientes no mercado de opções após firmar com os mesmos, contrato padrão conforme
especificação da bolsa de valores e da CVM."
2 "Art. 14 - O descumprimento das disposições da presente Instrução configura infração grave, para os fins do § 3o do art. 11, da Lei 6.385/76."
3 "Art. 3o - As bolsas de valores devem exigir das sociedades corretoras a manutenção de cadastros atualizados, contendo as informações necessárias à perfeita identificação e qualificação de
seus clientes."
Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro na Sessão de Julgamento do dia 14 de junho de 2006.
Eu acompanho o voto do relator, senhor presidente.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin na Sessão de Julgamento do dia 14 de junho de 2006.
Eu também acompanho o voto do diretor-relator.
Sergio Weguelin
Diretor
Voto proferido pelo presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 14 de junho de 2006.
Eu também acompanho o voto do Diretor Relator e proclamo o resultado do julgamento com a aplicação da pena de advertência aos indiciados, que dela poderão recorrer ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional no prazo regulamentar.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
5/5